Tribunal: TJES
Processo: 5012605-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012605-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UILSON DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
UILSON DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E S
ÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002491-68.2022.8.08.0047, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §7º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 02 (dois) meses, sem oferecimento de denúncia até a presente data, razão pela qual requer a revogação da sua prisão preventiva.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/12/2022 (ID nº 3963906).

Informações da autoridade coatora colacionadas em ID nº 4016524.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID nº 4049212).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
UILSON DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E S
ÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002491-68.2022.8.08.0047, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §7º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 02 (dois) meses, sem oferecimento de denúncia até a presente data, razão pela qual requer a revogação da sua prisão preventiva.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto, de início, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, foi decretada a prisão preventiva em 26/10/2022 e o mandado de prisão cumprido em 03/11/2022, estando desde então o paciente privado de liberdade.

Contudo, diferentemente do que alega o impetrante, a denúncia foi oferecida em 1º/12/2022 e recebida pelo juízo de primeiro grau em 16/12/2022, nos autos apensos à ação originária, tombado sob o nº 0003065-91.2022.8.08.0047, consoante se observa de consulta ao sistema E-jud.

Como bem fundamentado pelo douto Procurador de Justiça, “
não há que se falar em ilegalidade na custódia cautelar combatida, eis que a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, à luz da decisão acostada às fls. 46/46v, sendo a necessidade de decretação e preservação da prisão analisada e sopesada pela Autoridade Judiciária de 1º grau, que conhece melhor os fatos que permeiam o caso
”.

Destarte, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FEMINICÍDIO TENTADO
. TRIBUNAL DO JÚRI
. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Não há que se falar em ilegalidade na custódia cautelar combatida, eis que a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, sendo a necessidade de decretação e preservação da prisão analisada e sopesada pela Autoridade Judiciária de 1º grau, que conhece melhor os fatos que permeiam o caso

5. Em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.